Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-28.2019.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000254-28.2019.8.05.0009 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: JULIA FERREIRA CAMPOS Advogado(s):RAFAELA CABRAL DAMASCENO, DEBORA LIMA SILVA RODRIGUES, JOSE SERGIO ALVES AMORIM ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATOS PRATICADOS POR PREPOSTO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil e do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos em situações nas quais o empregado utiliza-se das condições de trabalho para perpetrar ato ilícito, não havendo rompimento do nexo causal quando a função exercida pelo preposto possibilita a construção de uma relação de confiança com o consumidor. 2 - A alegação de culpa exclusiva da vítima não procede quando a vítima, em situação de vulnerabilidade, age em confiança com o preposto do fornecedor, configurando-se a responsabilidade do empregador pelos atos praticados no contexto das atividades desempenhadas. 3 - A análise da culpa concorrente foi afastada, considerando que a confiança depositada pela autora no preposto da empresa ré não configura culpa suficiente para mitigar a responsabilidade objetiva da empresa. 4 - Embargos de declaração rejeitados, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000254-28.2019.8.05.0009, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e outros e como apelada JULIA FERREIRA CAMPOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.